Tribunal: TJBA
Processo: 8061054-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061054-73.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EUNICE PEREIRA DA SILVA Advogado(s): AGRAVADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO CONFIGURADA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – NECESSIDADE DE EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL – ART. 1.022, II, DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA FIXAR MULTA COMINATÓRIA NO VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) POR DIA DE DESCUMPRIMENTO, LIMITADA AO MONTANTE DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), EM CASO DE NÃO OBSERVÂNCIA DA ORDEM JUDICIAL DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA E CANCELAMENTO DA RESPECTIVA CONTRATAÇÃO. 1 – Para a interposição de embargos declaratórios se faz imperiosa a existência de algum dos vícios insertos no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil. 2 – A controvérsia restringe-se à análise da alegada omissão do Acórdão embargado, especificamente quanto ao pedido de fixação de multa cominatória (astreintes), formulado na petição inicial do Agravo de Instrumento, com vistas a compelir as rés a se absterem da cobrança do seguro de garantia estendida e a procederem ao imediato cancelamento do contrato. 3 – Compulsando detidamente os autos, constata-se que a pretensão suscitada no presente recurso merece acolhimento. 4 – Impõe destacar que a multa cominatória prevista no artigo 537 do CPC constitui instrumento de efetividade das decisões judiciais, conferindo coercitividade ao comando jurisdicional para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer. A estipulação de astreintes pode ser feita tanto na decisão que concede a tutela quanto em momento posterior, desde que necessária à garantia da efetividade do provimento judicial. 5 – No caso em exame, revela-se pertinente a fixação de multa diária, a fim de assegurar o cumprimento da determinação judicial de suspensão da cobrança e cancelamento do seguro de garantia estendida, sob pena de esvaziar-se a utilidade prática do provimento jurisdicional já reconhecido. 6 – Nestas condições, impõe-se sanar a omissão apontada com o arbitramento de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada inicialmente ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional à natureza da obrigação e suficiente para compelir a parte devedora ao cumprimento. 7 – Embargos de Declaração opostos por EUNICE PEREIRA DA SILVA acolhidos, para suprir a omissão do Acórdão embargado a fim de fixar multa cominatória no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de não observância da ordem judicial de suspensão da cobrança do seguro de garantia estendida e cancelamento da respectiva contratação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.º 8061054-73.2024.8.05.0000, embargante EUNICE PEREIRA DA SILVA e embargado ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A e VIA VAREJO S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. III